Tribunal: TJDFT
Processo: 0712276-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712276-30.2022.8.07.0018 APELANTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Manifestem-se as partes sobre o parecer da Procuradoria de Justiça (id 45098073), no prazo de cinco dias. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 31/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR